Tribunal: STF
Processo: HC 207571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Na hipótese, o acórdão ora embargado negou provimento ao agravo regimental, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que não conheceu do writ, porque o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do agravante ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. 



    III - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    2. Extrai-se dos autos que, em 23.07.2019, o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, I, e IV, do Código Penal. Foi negado o direito de responder ao processo em liberdade. 



    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 675.945/RJ). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. Após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ofensa ao princípio da contemporaneidade, visto que a prisão “fora decretada em razão de requerimento do ministério público quando do oferecimento da denuncia em 19.03.2019, baseando-se em motivos extemporâneos, demonstrando a falta de atualidade do periculum libertatis (decisão – 25.03.2019; fato – 11.07.2002)”. Ressalta que “o ora paciente não estava foragido, mas sim residindo na sua cidade natal, juntamente com sua família”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “assegurando-se de forma definitiva o direito constitucional da liberdade”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:



    “[...] embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator